Tribunal: TJMT
Processo: 1013037-02.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013037-02.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ENZO VINHOLI - CPF: 825.672.638-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença ou não de Banco ou Instituição de crédito em um dos polos da ação, mas, sim, pela natureza bancária da matéria debatida, o que se verifica no caso da ação de busca e apreensão em razão de inadimplemento das cédulas de crédito bancárias.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital em face do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018190-90.2009.8.11.0041, código 381707.

A juíza suscitante alega que a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença de banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas, sim, é definida pela natureza bancária de matéria debatida. Cita vários precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.

Conclui seu entendimento no sentido de que a competência das varas especializadas não se mede pela existência de uma atividade empresarial específica (Bancos e Instituição de Crédito), mas, pela especialidade da matéria jurídica que deva ser tratada, ou seja, conteúdo financeiro, como é o caso.

Nestes termos, suscitou o conflito negativo de competência.

Nas informações da juíza suscitada explica que na ação não há instituição financeira em nenhum dos polos, devendo ser julgada pelo juízo suscitante (id. 48462498).

A douta PGJ opina pelo provimento, asseverando, em síntese que a simples retirada da instituição bancária do polo ativo da demanda, em razão da sub-rogação do crédito, não altera a natureza do objeto discutido nos autos do processo, qual seja, o inadimplemento de cédula de crédito bancário originariamente contratado com Banco de Lage Landen Brasil S.A. (id. 50297961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital em face do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0018190-90.2009.8.11.0041, código 381707.

Pois bem.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Antônio Enzo Vinholi em razão do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancárias nº 144282, nº 144284, nº 144288, nº 144289 e nº 157060.

Segundo consta, a ação tramitou originariamente perante a Vara Especializada de Direito Bancário, contudo, no decorrer do processo o Banco (Lage Landen Brasil S.A.) sub-rogou os créditos relativos às cédulas à Defant & Defant, que passou a compor a lide. Por entender que não persistindo mais a instituição financeira no polo da demanda, o juízo da Vara Especializada declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Capital. Ao receber os autos, a Juíza da 9ª Vara Cível suscitou o conflito.

Pois bem.

Como é cediço, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é definida pela natureza bancária da matéria debatida.

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FIRMADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUBORDINADA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO ALTERA MATÉRIA NEM A RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROVIDO. A competência para processar e julgar a Ação de Execução, que tem como objeto Cédula de Crédito Bancário firmada com Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, porquanto ainda que haja posterior cessão do crédito, não se altera a matéria nem a relação jurídica originária.” (TJMT - N.U 1001132-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019) grifos nossos

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO IMPROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição financeira em algum dos polos da contenda.” (N.U 0031434-68.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DIRETAMENTE AO JUÍZO DA COMARCA EM QUE LOCALIZADO O BEM INADIMPLIDO – PROCEDIMENTO QUE MANTÉM A NATUREZA BANCÁRIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE ORIGEM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. É cediço que a competência da Vara Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é definida pela natureza bancária da matéria debatida. Como decorre a toda evidência, os requerimentos de busca e apreensão, aviados diretamente ao juízo em que localizado o bem inadimplido, mantém a natureza bancária da questão, e por isso, competem ao juízo da vara especializada na matéria.” (CC 64501/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda. (...). (CC 119550/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 03/05/2012, Publicado no DJE 09/05/2012)”

Nos autos do CC 119550/2011, da Relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, restou esclarecido que: “Vale dizer: não se criaram as varas especializadas de direito bancário a partir do critério nominal– é Banco, então deve ser julgado na vara especializada! O que está sob pálio da vara especializada são as matérias que, como o próprio Provimento salienta, demandam a abordagem de questões financeiras, como: “...as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida” (art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008). Está óbvio, tanto para os juízos especializados, quanto para os que respondem pelos feitos gerais, que a competência das varas especializadas não se mede pela existência de uma atividade empresarial específica (Bancos e instituições de crédito), mas sim, pela especialidade da matéria jurídica que deva ser tratada.”.

Portanto, havendo conteúdo financeiro, como é o caso, a competência é da Vara Especializada de Direito Bancário.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO,
declarando a competência do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021